Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705709-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILSON ARAUJO DE LAVOR AGRAVADO: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça ao agravante. O agravante afirma que a sua remuneração mensal é insuficiente para o pagamento de todas as despesas mensais. Alega não ter condições de arcar com as custas iniciais no valor de R$ 695,23 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), ainda que o pagamento seja feito de forma parcelada. Explica que a declaração de pobreza por ele assinada e os documentos que instruem os autos demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e demais despesas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência e apresentou petição em que defende preencher os requisitos exigidos para a concessão da gratuidade da justiça (id 56350898). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo agravante por entender que a parte aufere renda mensal bruta suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a renda mensal bruta do agravante é de R$ 13.454,72 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. O agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. A gratuidade da justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. A existência de gastos mensais ou de empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda da parte não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. A ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência permite concluir que o agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com o destinatário da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator